Tribunal: TJDFT
Processo: 0701920-38.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0701920-38.2020.8.07.0020 APELANTE: NANINNE ALVES ROCHA - ME APELADO: ETERNIT S A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de pedido de gratuidade de justiça formulado pela Apelante. A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas (físicas e jurídicas) menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. In casu, a Apelante apresentou peças de processos nos quais figura no polo passivo, comprovantes de cobrança e extratos bancários dos últimos três meses com saldo negativo (Id. 21193392), mas com entrada mensal de pagamentos, o que é insuficiente para comprovar sua incapacidade de arcar com os custos do processo. Em atenção aos termos do art. 932, § 1o, do Código de Processo Civil, concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que junte aos autos a declaração de imposto de renda dos dois últimos exercícios e ou outros documentos idôneos para comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora